Tribunal: TJDFT
Processo: 0719584-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATOS TÍPICOS. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E QUALIFICADORA DO § 1o DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. MOTIVO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL. NÃO CONSTATAÇÃO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de ameaçar e de lesionar a vítima, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição.
2. A versão defensiva de excludente de ilicitude por legítima defesa não encontra guarida nos autos, nada havendo a comprovar agressão atual e injusta iniciada pela vítima. Tampouco restaram demonstradas quaisquer lesões sofridas pelo recorrente. De qualquer modo, evidente o uso não moderado da força.
3. Inviável a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, quando amplamente demonstrado o dolo de lesionar.
4. Não cabe falar em bis in idem entre a negativa valoração das consequências do crime e a qualificadora prevista no § 1o do artigo 129 do Código Penal. Conforme expressamente consignado na sentença, a incapacidade para as ocupações habituais foi utilizada na primeira fase da dosimetria da pena como fundamento para a negativa valoração da circunstância judicial consequências, e a debilidade permanente causada pelo delito foi utilizada para qualificar o crime. A decisão está amparada em tranquila jurisprudência deste tribunal e a dos tribunais superiores, firmes no sentido de que “havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese" (HC 374.740/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018).
5. Comprovado nos autos que o réu agiu em razão de ciúmes, não há falar na incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4°, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e não provido.